Tribunal: TJDFT
Processo: 0736487-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES POR FATO POSTERIOR. REDUÇÃO DA PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, caput) e embriaguez ao volante (art. 306), ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 anos, 3 meses e 27 dias de detenção, mais 23 dias-multa, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir por 4 meses. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu como condutor do veículo no momento do acidente; (ii) estabelecer se houve bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena; e, (iii) determinar se é possível considerar como maus antecedentes uma condenação por fato posterior ao crime ora julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a autoria delitiva é confirmada por prova robusta, consistente nos depoimentos convergentes das testemunhas presenciais e de socorrista do SAMU, que identificaram o réu como condutor do veículo no momento da colisão e relataram sinais de embriaguez, além da própria confissão informal feita no local do acidente, não há insuficiência de prova.

4. Como a negativa do réu quanto à autoria não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo contrariada pelas demais provas, inclusive pelos ferimentos compatíveis com a posição de motorista, ela deve ser desconsiderada.

5. A valoração negativa das circunstâncias do crime se justifica pela condução do veículo sob efeito de álcool em velocidade extremamente superior à permitida, o que revela grau de imprudência acentuado e extrapola os elementos típicos do crime do art. 306 do CTB, não configurando bis in idem.

6. A condenação constante nos autos no 0721130-93.2024.8.07.0001 não pode ser considerada como maus antecedentes, porque o fato nela descrito ocorreu após a data do crime ora em julgamento, razão pela qual deve ser afastada sua valoração na primeira fase da dosimetria.

7. A pena deve ser readequada por causa da exclusão da circunstância judicial dos maus antecedentes, resultando em redução da pena-base, com manutenção da fração de aumento utilizada para a circunstância negativa remanescente.

8. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, adotada para o aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável, encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT e do STJ, sendo considerada proporcional e adequada ao caso concreto.

9. Mantêm-se o regime inicial semiaberto, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a não concessão de sursis, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

10. Reduz-se o tempo de suspensão do direito de dirigir para guardar proporcionalidade com a nova pena corporal fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A autoria do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor pode ser reconhecida com base em depoimentos de testemunhas presenciais e de agentes públicos, mesmo diante da negativa do acusado.

2. A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando a conduta do agente revela grau de imprudência superior ao exigido pelo tipo penal, como no caso de direção sob influência de álcool e em velocidade extremamente elevada.

3. A condenação por fato posterior ao delito julgado não configura maus antecedentes e não pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

4. É válida a utilização da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base, desde que fundamentada e proporcional à gravidade concreta da conduta.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 303, caput, e 306; CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o, 44, 69 e 77; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1816332, 07425688320218070001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 15.02.2024; TJDFT, Acórdão 1807128, 00230937720158070007, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25.01.2024.